Tribunal: TJDFT
Processo: 0744320-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744320-25.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA, ANA ISABELLY SIQUEIRA REU: ALESSANDRA RODRIGUES REIS, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR SIQUEIRA, ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA e ANA ISABELLY SIQUEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília na Ação de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa e Restituição de Valores c/c Reintegração de Posse n. 0742598-50.2023.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALESSANDRA RODRIGUES REIS e BRUNO SILVEIRA ARAÚJO. Na decisão agravada (ID 175200163 do processo originário), a liminar de reintegração de posse foi indeferida ao argumento de que (A) locatária pode, em tese, pleitear o desfazimento do contrato de locação diretamente ao locador e aparentemente a não adaptação do contrato e posse dos réus do imóvel antes do pagamento do preço foi uma escolha também dos requerentes, não tendo o d. Magistrado vislumbrado a urgência da medida. No agravo de instrumento (ID 52445611), os agravantes VALDIR SIQUEIRA e ELLEN CEVADA VIEIRA SIQUEIRA informam que firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de ponto comercial onde funcionava uma clínica de estética da agravante ANA ISABELLY SIQUEIRA. Aduzem que o contrato de aluguel das salas comerciais onde funciona o comércio fora firmado em nome dos dois primeiros agravantes, e que os agravados, que adquiriram o ponto comercial, não vêm honrando com o pagamento dos aluguéis, assim como não honraram com o pagamento das parcelas acordadas para repasse do negócio. Asseveram que, desde a assinatura do contrato de promessa de compra e venda de ponto comercial entre as partes, os agravados ocuparam as salas comerciais devidamente montadas, não tendo sido feita a transferência do contrato de aluguel, assim como das demais despesas do imóvel onde funciona o negócio, tais como água, luz, IPTU, aluguel e taxas condominiais. Alegam que notificaram os agravados em 09/10/2023, para que desocupassem as lojas e que, em 10/10/2023, houve uma nova notificação assinalando prazo de 24 horas para a devolução do ponto comercial. Argumentam que, após este prazo, estaria caracterizado o esbulho por parte dos agravados. Ao final, postulam a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida a reintegração de posse. Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados nos IDs 52445614 e 52445615. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Em juízo de cognição sumária, verifico que não se encontram caracterizados os requisitos aptos a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelos agravantes. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de liminar de reintegração da posse do imóvel localizado no SGCV Lote 15, Bloco A, lojas 104, 105 e 106, Edifício Jade Home Office (IDs 175116899, 175116900 e 175116901 do processo originário). No caso em apreço, a ação versa sobre pedido de reintegração de posse, fundamentado nos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil, cuja redação transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse na ação de reintegração. De acordo com o artigo 1.196 do Código Civil, (C)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Ao discorrer sobre o tema, Flávio Tartuce tece as seguintes considerações: O presente autor está filiado à corrente pela qual a posse é um direito de natureza especial, o que pode ser retirado da teoria tridimensional do Direito, de Miguel Reale. Isso porque a posse é o domínio fático que a pessoa exerce sobre a coisa. Ora, se o Direito é fato, valor e norma, logicamente a posse é um componente jurídico, ou seja, um direito. (...) Percebe-se que pelo conceito objetivo adotado pelo comando legal a posse pode ser desdobrada em direta e indireta. Em suma, não há necessariamente domínio material na posse, podendo essa decorrer de mero exercício de direito. Como primeira ilustração, no caso de contrato de locação, as duas partes envolvidas são possuidoras. O locatário é possuidor direto, tendo a coisa consigo o locador proprietário é possuidor indireto, pelos direitos que decorrem do domínio (grifo nosso).1 Consoante estabelece o artigo 1.204 do Código Civil, considera-se adquirida a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Nesta senda, a ação de reintegração de posse tem por escopo reverter a situação do legítimo possuidor do bem que, sendo vítima de esbulho praticado por terceiro, vem a perder, injustamente, a posse até então exercida. A restituição da coisa, todavia, somente será devida, quando o autor da pretensão possessória demonstra, inequivocamente, a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data de seu início, e a perda da posse, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados desta e. Corte de Justiça, em que se constata que o deferimento da liminar em ação possessória depende da inequívoca comprovação do esbulho. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. LIMINAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data do esbulho; e a perda da posse. 2. Consoante exegese do art. 1.196 do Código Civil a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. 3. Da análise dos autos depreende-se que a situação fática do exercício da posse sobre o lote em questão somente poderá ser verificada, com segurança, após a devida instrução processual, pois os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano, a posse do Agravante sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho possessório por parte dos Réus. 4. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da liminar de Reintegração de Posse. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665951, 07270684320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO POSSE. REQUISITOS. ART. 561 CPC. AUSENCIA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. 1. A ação de reintegração de posse ou esbulho possessório (art. 560 do CPC) visa devolver a posse de um ao possuidor. O art. 561 do CPC estabelece que o autor deve provar a posse, a data da turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência e a perda da posse. 2. A ausência de comprovação da prática de esbulho e da posse injusta impede a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil Caracterizada a necessidade de dilação probatória no juízo a quo. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1666563, 07319219520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória, sobretudo sem a realização de audiência de justificação prévia, presente o disposto no artigo 562 do Código de Processo Civil. III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a antecipação da tutela possessória, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1649613, 07111110220228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE. REINTEGRAÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. O art. 562 do CPC enuncia regra especial para a concessão liminar da reintegração de posse. Assim, além dos requisitos do art. 300, e seguintes, do CPC, a petição inicial deve estar devidamente instruída, de acordo com os requisitos exigidos no art. 561 do CPC. 2. A titularidade do domínio do bem imóvel, isoladamente, não é suficiente para comprovar o exercício de posse. 3. A reintegração de posse exige a prova de que o autor seja o efetivo possuidor direto do bem, além da demonstração de que tenha sido alvo de esbulho. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1082457, 07086312720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) grifo nosso Importa ressaltar, consoante explicitado pelos próprios agravantes, que eles concederam, verbalmente, o imóvel aos agravados, em razão de contrato de trespasse de ponto comercial. Os recorrentes asseveram que o contrato de locação das salas onde funciona o comércio está em seus nomes. Mencionaram que notificaram os agravados da necessidade de desocupação do imóvel, em razão de não ter sido honrado o contrato de trespasse e, tampouco, sido pagos os aluguéis e demais encargos das salas aos proprietários. O esbulho pressupõe (q)ue a vítima seja desapossada do bem, que o perca para o autor da agressão2. No caso dos autos os agravantes entregaram a posse das salas comerciais por livre vontade, não havendo nos autos sequer comprovante de recebimento das notificações encaminhadas aos réus (ID 175116913 dos autos de origem), o que evidencia que não cuidaram de comprovar de imediato a ocorrência e a data do esbulho, deixando de atender à exigência do artigo 561, inciso III, e do artigo 5583, ambos do Código de Processo Civil. Por esse motivo, constato que não se encontra evidenciada a probabilidade do direito à concessão de liminar para a reintegração de posse. Importa ainda considerar que os agravantes, como locatários dos imóveis, possuem o direito de requerer a rescisão dos contratos diretamente com os locadores, tal como assinalado na decisão hostilizada, assim como o cancelamento dos contratos para fornecimento de água e energia, no intuito de diminuir eventuais prejuízos. Ressalto, ainda, a falta de urgência, uma vez que os agravantes postulam, na origem, a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis no valor do contrato de locação, pelo período em que permanecerem no imóvel. Após a dilação probatória, caso seja comprovado o seu direito, os recorrentes poderão postular o pagamento dos referidos aluguéis pelo tempo em que o imóvel foi ocupado indevidamente. A alegação genérica, sem demonstração concreta dos fatos que caracterizariam o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação também constitui empecilho ao reconhecimento da urgência para a antecipação da tutela recursal. Como se trata de requisitos cumulativos, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, não diviso motivos para a antecipação da tutela recursal. Após a regular tramitação do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa poderá ser verificada a (in)ocorrência de esbulho possessório a assegurar a reintegração almejada. Portanto, não estando devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante não demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023 às 14:46:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora